Tribunal: TJDFT
Processo: 0701604-75.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL. SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA E DE ESGOTAMENTO DA AÇÃO REJEITADAS. REALIZAÇÃO DE CIRURGIA. URGÊNCIA DEMONSTRADA. ANÁLISE DOS MATERIAIS NECESSÁRIOS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Agravo de Instrumento interposto pelo INAS/DF, em face da decisão proferida pelo Juízo de Direito do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública, nos autos do processo n. 0702788-46.2025.8.07.0018, que deferiu a tutela de urgência, a fim de que o agravante promova a autorização e viabilize o procedimento cirúrgico em favor da agravada nos moldes pleiteados no relatório médico de ID 229982077, pág. 1, na origem, com o médico que atende a agravada e no hospital indicado, sob pena de sequestro de verba pública para efetivação da ordem.
2. O fato relevante. Sustenta o agravante que que o pedido de antecipação da tutela deduzido pela autora, ora agravada, esgota o objeto da ação. Acrescenta ser necessária a realização de perícia, pois o documento médico particular e unilateral não possui aptidão para comprovar o fato constitutivo do direito. Argumenta que não há urgência para a realização da cirurgia, pois a cirurgia é eletiva. Assevera que há controvérsia sobre a justificativa técnica do procedimento, o que impõe a dilação probatória, apresentando documento com os procedimentos indeferidos e as justificativas. Postula, assim, a concessão de efeito suspensivo. Não foram ofertadas contrarrazões.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em (i) analisar as preliminares suscitadas; (ii) verificar a urgência do procedimento; (iii) apurar se é possível o enfrentamento da negativa parcial do plano de saúde.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Da preliminar de incompetência do Juizado Especial. Quanto à necessidade de perícia técnica perante o INAS/DF, identifica-se a sua desnecessidade para a autorização do procedimento, pois não há quaisquer indícios de inveracidade do laudo médico particular apresentado, tampouco se trata de ação previdenciária, para fins de aposentadoria. Preliminar rejeitada.
5. Da preliminar de esgotamento do objeto da ação. A Lei no 8.437/92 estabelece limitações ao poder geral de cautela do magistrado frente à Administração Pública e, em seu artigo 1o, §3o, veda a concessão de liminar, contra o poder público, que esgote o objeto da ação. Na hipótese, elucida-se que a concessão da tutela não promove o esgotamento do objeto da ação de conhecimento, pois há, na origem, pedido de indenização por danos morais e, com a realização do procedimento médico, deve-se apurar eventual coparticipação a ser adimplida pela agravada, conforme regras do plano de saúde. Preliminar rejeitada.
6. O artigo 196, da Constituição Federal estatui que a saúde é direito de todos e um dever do Estado, que deve garantir acesso universal e igualitário às ações e serviços de promoção, proteção e recuperação da saúde. Por seu turno, a Lei Orgânica do Distrito Federal reforça esse direito nos artigos 204 e 207.
7. Extrai-se dos autos de origem que a agravada é idosa, contando atualmente 76 anos de idade, portadora de coxartrose bilateral diagnosticada há mais de 1 ano, com dor, limitação funcional para atividades de vida diária (deambulação, higiene, calçar sapatos, subir e descer escadas) e redução de força para flexão e abdução. Destaca-se que houve prévio tratamento conservador, por 1 ano, sem melhora adequada.
8. Após a regular tramitação do recurso, não foram apresentados argumentos capazes de afastar a conclusão adotada na decisão que indeferiu a concessão de efeito suspensivo. Embora não conste do relatório médico de ID 229982077, pág. 1, na origem, datado de 19.3.2025, risco de vida, há risco de quedas, surgimento de doenças crônicas degenerativas e declínio funcional para atividades de vida cotidiana. Assim, resta caracterizada a urgência necessária, a fim de que, com o procedimento cirúrgico, cessem as dores e haja a promoção da melhora na mobilidade da agravada, repisa-se idosa. Com efeito, não obstante ser um procedimento eletivo, a cirurgia deve ser realizada com a maior brevidade possível, visto que a paciente apresenta sofrimento psíquico e dores físicas severas.
9. Demais disso, o procedimento cirúrgico já estava autorizado antes mesmo da concessão da tutela de urgência na origem (IDs 232642531 e 232642532), embora com indicação equivocada do hospital e médico, estando pendente, tão somente, a discussão acerca da cobertura de alguns procedimentos (enxerto e osteotomias), diárias em enfermaria e materiais específicos.
10. Quanto aos procedimentos solicitados e materiais a serem utilizados (análise dos materiais OPMEs necessários), resta evidente que tal tema não foi objeto de análise na 1a instância, de modo que adentrar o mérito desse assunto, neste Agravo de Instrumento, configura supressão de instância, o que é vedado. Ressalte-se que a beneficiária deverá arcar com a coparticipação dos custos com a cirurgia, inclusive o material e a prótese utilizada, consoante previsão em Regulamento da INAS/DF.
IV. DISPOSITIVO
11. Agravo de Instrumento não provido. Decisão mantida.
12. Sem honorários advocatícios (Súmula 41, da TUJ).
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46, Lei n. 9.099/95).
____
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 196; LODF, arts. 204 e 207.